Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVANTE(s): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVADO(s): JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão que, em fase de cumprimento/liquidação da sentença proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 26320-11.2005.8.11.0041 ajuizada por JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA, acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pelo .
Explicita que os autos originários versam sobre ação de execução de título extrajudicial ajuizada ainda em 2005, sendo que em todas as vezes que a exequente apresentou seus cálculos nos autos, esses já continham o valor original da dívida, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, em conformidade com o mandado de penhora e com o próprio art.827 do CPC/15.
Ressalta que, às fls. 977/978 dos autos originais, a agravante executada pugnou pela substituição da penhora das cotas empresarias por caução em dinheiro no valor corrigido de R$ 2.131.178,45, que entendia como incontroverso, já computados a correção, juros de mora e honorários advocatícios de 10%, ficando tal montante devidamente quitado.
Afirma que a parcela controvertida decorreria do fato de a exequente agravada ter tentado ardilosamente utilizar-se de juros compostos, o que fez com que o juízo a remetesse os autos para contadoria, para verificar qual o valor efetivo da execução e se restaria algum saldo remanescente, devido o caucionamento em dinheiro, no valor R$ 2.131.178,45
Aduz que a Contadoria apontou débito, o valor de R$ 2.258.695,35, acrescidos de correção, juros de mora e honorários advocatícios de 10%, de modo que haveria um saldo remanescente de R$127.516,90 que, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção no interregno entre 15/02/2016 (data do pagamento) e 05/04/2018, remontaria a um débito final de R$172.386,47.
Alega à fl. 1.015 dos autos originais demonstrou total concordância com o cálculo em questão. No entanto, criando todo o imbróglio ora em debate, à fls. 1.2020 daqueles autos, a exequente agravada peticionou nos autos requerendo que fosse acrescentado ao saldo remanescente multa de 10% e novos honorários, nos termos do art.523, §§2o e 2o, do CPC/15, como se a causa originária fosse um cumprimento de sentença quando, na verdade, é uma execução propriamente dita.
Propala que induzido em erro, o juízo deferiu tal pretensão, levando a ora agravante a impugnar tal decisão via embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, de modo que, apesar de reconhecer que a causa não se tratava de cumprimento de sentença e sim de execução, acabou determinando fossem refeitos os cálculos, porém com a incidência de novos honorários de 10%, com fundamento no art.827 do CPC/15.
Assevera que ao determinar o cômputo de honorários, acabou ocorreu a reincidência do mesmo encargo vez que o saldo remanescente já havia computado a verba honorária de 10%, ficando, pois, evidente, o bis in idem.
Defende que, desta forma, os novos cálculos do contador para a apuração o saldo remanescente atual deve computar apenas correção monetária e juros de mora, não podendo incidir novos honorários, uma vez que já contabilizados em momento oportuno.
Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a agravante não sofra maiores danos por atos executórios ilegais e em confronto com a legislação e a jurisprudência pátrias.
É o relato.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, se não para conceder o efeito suspensivo ao recurso em sua inteireza, ao menos para o acolhimento de parte da guarida vindicada.
Isso porque, consoante se pode depreender do último cálculo da contadoria do juízo, que apurou em 15/02/2016, um débito exequendo de R$2.258.695 (ID. n. 42230993 - Pág. 14 dos autos originais) já havia computado honorários advocatícios de 10% à ordem de R$205.335,94.
Apesar de ainda subsistir na data e 15/02/2016 um saldo remanescente de R$127.516,90, em razão do abatimento dos R$2.131.178,45 caucionados pela executada agravante, nesse valor residual a verba honorária de 10% já estava encetada, não devendo ser contabilizada por uma segunda vez.
Com isso, a atualização do quantum exequendo subsistente há de ser apurada apenas pelo cômputo de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária pelo índice fixado pelo juízo de origem, não havendo se falar na contabilização de novos honorários nos termos do art.827 do CPC/15.
Por outro lado, ao invés de suspender por completo a execução na origem, a qual já tramita há quase de 16 (dezesseis) anos, sem a devida ultimação, o mais conveniente é a determinação de que a contadoria do juízo refaça um segundo cálculo, sem computar novos honorários advocatícios, ficando autorizado o prosseguimento da ação apenas quanto a este montante.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal para determinar que o cálculo do quantum exequendo remanescente se faça apenas pelo cômputo de juros de mora legais e correção monetária desde a última atualização, deixando, porém, de computar novos honorários advocatícios.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 01 e junho de 2021.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Relator em Substituição